Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL POR ROUBO. FATOS E TIPOS PENAIS DISTINTOS. AUTONOMIA DO CRIME DO ART. 2o DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013), contra acórdão que manteve a condenação à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de organização criminosa viola o princípio do ne bis in idem quando o réu foi absolvido, em processo distinto, da imputação de roubo relacionado ao mesmo contexto investigativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem natureza de ação autônoma de impugnação e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório já examinado nas instâncias ordinárias.
4. O crime de organização criminosa tem natureza formal, autônoma e permanente, consumando-se com a integração estável do agente a estrutura organizada voltada à prática de infrações penais, independentemente da comprovação ou da efetiva prática dos crimes-fim.
5. Os delitos de organização criminosa e roubo têm elementos típicos e bens jurídicos distintos: enquanto o primeiro tutela a ordem pública e exige demonstração de vínculo associativo estruturado, o segundo exige subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça em contexto fático específico.
6. A condenação imposta ao requerente refere-se exclusivamente à sua participação em organização criminosa especializada em roubos de carga, ao passo que a absolvição anterior se limitou à imputação de autoria direta em roubo específico, inexistindo identidade de objeto entre as persecuções penais.
7. O compartilhamento de elementos probatórios — como interceptações telefônicas e depoimentos — para apuração de delitos autônomos não caracteriza duplicidade punitiva, pois o ordenamento jurídico veda a punição pelo mesmo fato, e não a utilização das mesmas provas para comprovar infrações distintas.
8. A absolvição do crime de roubo por insuficiência probatória não impede a condenação por organização criminosa, cuja consumação independe da comprovação dos delitos praticados pelo grupo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei 12.850/2013, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 148.251/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 1696051, RevCrim 0710320-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 08.05.2023.